Tribunal: TJDFT
Processo: 0750440-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0750440-16.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ISRAEL DA SILVA SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ISRAEL DA SILVA SOUZA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) e, como ilegal, a decisão que declinou da competência para o Estado do Goiás sem a realização da audiência de custódia, sendo o paciente incurso, em tese, no artigo 155, § 4o, inciso IV, § 6o, do Código Penal (furto de semovente domesticável de produção qualificado pelo concurso de agentes) (processo referência n. 0707476-81.2025.8.07.0008). A Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) alegou que o paciente foi preso no dia 11-novembro-2025 e, durante a audiência de custódia, realizada no dia 13-novembro-2025, a autoridade judiciária declinou da competência para o Estado do Goiás, por ter sido o delito lá praticado, sem observar, contudo, que a prisão se deu já no Distrito Federal, local, portanto, onde deveria ter sido realizada a audiência de custódia, com a análise dos requisitos necessários, sem prejuízo da posterior remessa dos autos ao juízo eventualmente competente para prosseguimento da ação penal, com a retificação ou ratificação da audiência de custódia. Salientou que a Resolução no 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) prevê que será competente para a realização da audiência de custódia o juízo do local onde se efetivou a prisão, inclusive nos casos em que as prisões forem decorrentes de mandado, entendimento já perfilhado pela jurisprudência deste egrégio TJDFT. Pontuou, ainda, que a competência, no caso, é territorial, com nulidade relativa. Destacou estar evidente o constrangimento ilegal ao perdurar a prisão em flagrante do paciente por mais tempo (preso há três dias), sem previsão de realização de audiência de custódia, principalmente diante da sua primariedade e bons antecedentes, além de o delito não ter sido praticado com violência ou grave ameaça. Ressaltou ter a autoridade coatora ainda determinado que “O AUTUADO DEVERÁ AGUARDAR NO CDP ATÉ A DATA DE SEU RECAMBIAMENTO OU OUTRA DELIBERAÇÃO DO JUIZ COMPETENTE”, de modo que a ilegalidade da prisão permanece por tempo indeterminado, sendo que, em qualquer dos casos, seja pelo tempo de prisão em flagrante já cumprido até então (três dias) e o que ainda virá a cumprir, encontram-se violados o artigo 1o da Resolução 213 do CNJ e o artigo 2o da Portaria Conjunta 40/2024 do TJDFT, os quais estabelecem que o preso deve ser apresentado à autoridade judicial competente em até 24 horas, a qual, por meio da audiência de custódia, deverá efetuar o controle da legalidade. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a concessão da liberdade. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante em 11-novembro-2025. Segundo consta da ocorrência policial, no dia dos fatos, uma equipe policial foi acionada para prestar apoio ao grupo de emergência do Batalhão Rural, que tentava localizar dois cidadãos, montados em cavalos e que estavam aparentemente armados, os quais teriam subtraído os animais no Marajó. Os policiais foram até a localidade indicada, onde encontraram os agentes delitivos. Ao notarem a presença policial, os indivíduos abandonaram os animais e se embrenharam na mata. Um dos policiais fez o acompanhamento até o outro lado da mata, onde logrou êxito em prender o paciente. Em conversa com o paciente, ele informou que teria pegado o cavalo para se deslocar até o “café sem troco”. O outro indivíduo não foi localizado. Os animais foram devolvidos às vítimas. Os policiais informaram, ainda, que os cavalos estavam a mais de 15 (quinze) quilômetros do local da subtração. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao paciente (ID 256553751 – autos n. 0707476-81.2025.8.07.0008). Em 13-novembro-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) deixou de analisar a regularidade da prisão, com fundamento na orientação do Gabinete da Corregedoria deste TJDFT emanada no PA 24.619/2015, segundo a qual os autos de prisão em flagrante de competência de outras unidades da Federação não devem ser submetidos à apreciação do NAC/TJDFT. Esclareceu que os fatos que ensejaram o flagrante do paciente ocorreram em Cristalina/GO, a quem compete analisar o ato de constrição de liberdade. Ao final, declinou da competência a uma das Varas Criminais da Comarca de Cristalina/GO e pontuou que o paciente deverá aguardar no CDP até a data de seu recambiamento ou outra deliberação do juiz competente. Confira-se a fundamentação exarada (ID 78456537): Após, a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: DECIDO. A análise do caso, neste ato, fica prejudicada. Isso porque, nos termos do PA 24.619/2015, adveio orientação do Gabinete da Corregedoria deste TJDFT no sentido de que “não sejam submetidos à apreciação do NAC/TJDFT” APFs de competência de outras Unidades de nossa Federação. Observa-se que o fato ocorreu no município de CRISTALINA / GOIÁS – tal como narrado no APF –, sendo certo que o Juízo competente para a causa é o do local da consumação do delito (ou do último ato de execução), conforme artigo 70, caput do CPP, razão pela qual o caso é de declínio da competência para análise do auto de prisão em flagrante para o juízo competente, qual seja, uma das Varas Criminais de CRISTALINA / GOIÁS. Dessa forma, DECLINO DA COMPETÊNCIA, devendo a Secretaria diligenciar pela remessa, com urgência, do caso para o foro tido como competente (uma das Varas Criminais da Comarca de CRISTALINA / GOIÁS). O AUTUADO DEVERÁ AGUARDAR NO CDP ATÉ A DATA DE SEU RECAMBIAMENTO OU OUTRA DELIBERAÇÃO DO JUIZ COMPETENTE. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Encaminhem-se. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” Os autos foram encaminhados e recebidos por uma das Varas da Comarca de Cristalina/GO, (ID 256785360 e 256785372 – autos n. 0707476-81.2025.8.07.0008). Em 14-novembro-2025, a Juíza Plantonista do Custódia Ágil, órgão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, não realizou a audiência de custódia, embora designada, tendo em vista a ausência de comparecimento do paciente no ato processual (autos n. 5940467-97.2025.8.09.0036). Não há informação acerca da realização do recambiamento do paciente. Pois bem. Trata-se de prisão em flagrante decorrente de furto de animal ocorrido em comarca contígua ao Distrito Federal, qual seja, Cristalina/GO. Há informação de que os autos já foram remetidos ao Poder Judiciário do Estado de Goiás. Inclusive foram recebidos e submetidos à apreciação judicial que, em sede de plantão, tentou realizar a audiência de custódia do paciente na manhã do dia de hoje, 14-novembro-2025. No entanto, o recambiamento do paciente para a Comarca de Cristalina/GO já foi determinado pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do Distrito Federal. O somatório das circunstâncias expostas revela que as diligências necessárias à realização da audiência de custódia e à prática dos demais atos investigativos estão sendo adotadas pela autoridade competente, circunstância que afasta a ilegalidade arguida na petição inicial deste “writ”. Vale pontuar que o Supremo Tribunal Federal (HC 236087 AgR) e o Superior Tribunal de Justiça (RCD no HC 1006856/RS e RHC 186849/MG) possuem jurisprudência pacífica no sentido de que a realização da audiência de custódia após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas) não acarreta a nulidade automática da segregação cautelar, desde que respeitadas as garantias processuais e constitucionais. Partindo dessas premissas, notadamente da existência de atos processuais voltados à garantia dos direitos do paciente pela autoridade competente, está evidente que inexiste até mesmo justa causa para o processamento do presente “habeas corpus”. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator